Tribunal: TJDFT
Processo: 0725888-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725888-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Marcio Ferreira Venturini Danilo Ferreira Venturini Angela Maria Venturini Agravado: Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcio Ferreira Venturini, Danilo Ferreira Venturini e Angela Maria Venturini contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0712283-27.2019.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença com base no título executivo que determinou a reintegração de posse da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap no imóvel descrito na inicial, ressalvado o direito de retenção até o efetivo pagamento da indenização por benfeitorias (ID 51946106, Página 134). Os réus interpuseram o Agravo de Instrumento n° 0713655-26.2023.8.07.0000 em face da decisão de ID 149879992. Não trouxe, contudo, argumentos novos, capazes de modificar o entendimento antes manifestado. Dessa forma, mantenho a decisão agravada, pelos fundamentos ali expostos. No ID 155664099, a autora informa que no referido recurso não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado e requer o prosseguimento da marcha processual com a expedição do mandado de reintegração, tendo em vista que o valor a ser pago a título de indenização já consta depositado nos autos. No ID 155811729, os patronos dos réus informam o falecimento da ré AMARILIS PORTUGAL FERREIRA VENTURINI e requer a suspensão do processo, na forma do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo certo que não há notícia da abertura de inventário. Na hipótese de falecimento da parte, o polo deverá ser regularizado. Se houver bens a inventariar e inventário em curso, o falecido deverá ser substituído pelo espólio, com apresentação do termo de nomeação do respectivo inventariante e, na ausência de bens a inventariar ou inventário encerrado ou Escritura Pública de Inventário e Partilha realizada, a substituição ocorrerá pelo condomínio de herdeiros, se houver, que serão parte legítima para figurar no polo. No caso dos autos, verifica-se que o condomínio de herdeiros da falecida já são partes do processo. Assim, desnecessária a regularização do polo passivo ou suspensão do curso processual, mas sim apenas a exclusão da falecida, AMARILIS PORTUGAL FERREIRA VENTURIN, para prosseguimento do processo pelos únicos sucessores que já são integrantes do polo passivo. Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão requerido no ID 155811729, para determinar a exclusão da ré falecida/genitora dos réus remanescentes. Exclua-se AMARILIS PORTUGAL FERREIRA VENTURIN. Preclusa esta decisão e tendo em vista não foi concedido o efeito suspensivo no recurso acima, defiro o pedido de expedição do mandado de reintegração em favor da autora. Expeça-se o mandado de reintegração em favor da autora. Quanto ao levantamento do valor do depósito referente à indenização por benfeitorias, os réus devem indicar o número de eventual inventário, uma vez que consta da certidão de óbito que existe bens a inventariar. I.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 48447535), em síntese, que o falecimento de Amarilis Portugal Ferreira Venturin justifica a necessidade de suspensão do curso do processo de origem para que seja promovida a regularização da relação jurídica processual. Argumentam que deve haver a inclusão do espólio da falecida no polo passivo da relação jurídica processual. Acrescentam que os advogados constituídos pela falecida perderam os poderes antes constituídos, em decorrência do falecimento referido, o que reforça a necessidade de inclusão do espólio, com a constituição de novos representantes. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada, com a suspensão do curso do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 48447544 e Id. 48447542). Os autos do processo foram inicialmente distribuídos ao Eminente Desembargador Hector Valverde (Id. 48475941 ). Em seguida, foram redistribuídos aleatoriamente e conclusos ao Desembargador João Egmont (Id. 48477133). Por força do afastamento dos Eminentes Desembargadores, vieram conclusos ao Relator eventual (Id. 48477134). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem para que seja regularizada a relação jurídica processual. A regra do art. 110 do CPC preceitua que a sucessão da parte, no caso de morte, ocorre pelo espólio ou pelos sucessores. A despeito da aparente discricionariedade na escolha de quem deve suceder o falecido, a falecida deve ser sucedida, inicialmente, pelo seu espólio. A administração da herança incumbe preferencialmente ao cônjuge supérstite até o compromisso do inventariante, nos termos do art. 1797 do Código Civil. Assim, o administrador provisório representa o espólio até que o inventariante preste compromisso, de acordo com os artigos 613 e 614, ambos do CPC. No caso em exame Amarilis Portugal Ferreira Venturin era parte na relação jurídica processual, mas faleceu. Os 3 (três) filhos da falecida, ora recorrentes, também já integravam a relação jurídica processual. Nesse contexto, o Juízo singular considerou suficiente para regularizar a relação jurídica processual a exclusão da falecida, com a manutenção dos filhos. A certidão de óbito trazida aos autos do processo de origem revela que a falecida era viúva, mas deixou bens a inventariar (Id. 155811736 dos autos do processo de origem). Não há notícia, todavia, de procedimento de inventário, devendo-se aguardar a atribuição de administrador provisório da herança, a quem incumbe, ainda, a representação judicial e extrajudicial do espólio. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. MORTE DE UMA DAS PARTES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há a configuração de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao art. 535 do CPC. 2. De acordo com os arts. 985 e 986 do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente, visto que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários (art. 1.579 do CC/1916, derrogado pelo art. 990, I a IV, do CPC; art. 1.797 do CC/2002). 3. Apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária restará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio (art. 12, V, do CPC). 4. Não há falar em nulidade processual ou em suspensão do feito por morte de uma das partes se a substituição processual do falecido se fez devidamente pelo respectivo espólio (art. 43 do CPC), o qual foi representado pela viúva meeira na condição de administradora provisória, sendo ela intimada pessoalmente das praças do imóvel. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 777.566/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 13/05/2010) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DAS HERDEIRAS NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ÚNICAS HERDEIRAS E AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ACERCA DA CONDIÇÃO DE ÚNICAS HERDEIRAS E DA AUSÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Interpretando o art. 43 do Código de Processo Civil de 1973, firmou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, sobrevindo a morte de qualquer uma das partes no processo, deverá ela ser substituída, ordinariamente, pelo espólio, exceto se houver motivo devidamente justificado a determinar a habilitação dos herdeiros, como no caso dos autos, em que as habilitadas são as únicas herdeiras e a falecida não deixou bens a inventariar. Precedentes. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Casa. 2. Ademais, tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nas provas dos autos, que as filhas habilitadas eram as únicas herdeiras e que a falecida não deixou bens, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1432619/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 14/10/2016) (Ressalvam-se os grifos) No caso a falecida deixou bens que demandam a abertura de inventário, o que justifica a sucessão pelo seu espólio, e não a habilitação dos herdeiros ou sucessores, na linha do entendimento constante nas ementas acima em destaque. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes revelam o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, tendo em vista a necessidade de regularização da relação jurídica processual. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção dos efeitos da decisão impugnada, com a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator